Tribunal: STF
Processo: RE 1398438
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 24, fl. 2):



    “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. 



    - A ADI n. 4.173, ao analisar a Lei federal n. 10.029/2000 (20-10) que estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, entendeu que (i) lei federal pode disciplinar normas gerais acerca da matéria, (ii) há possibilidade de contratação sem “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não se avistando ofensa aos incisos I, II e IX do art. 37 da Constituição federal de 1988 e (iii) há inconstitucionalidade da limitação de idade prevista na referida lei.



    - Advertiu o decisum guerreado que o debate naquele julgado restringiu-se apenas às matérias acima mencionadas, não tendo sido analisada com o maior alcance pretendido pela Fazenda paulista nos autos do agravo de instrumento.



    - As demais matérias correlatas - o afastamento da homologação dos cálculos do exequente e a concessão de prazo para apresentar impugnação - porque não apreciadas na instância de origem, têm seu debate prejudicado. Não provimento do agravo interno”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 28), interposto com espeque no artigo 102, III, “a” e “b”, da CF/1988, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer direitos trabalhistas (décimo-terceiro salário e férias acrescidas do respectivo terço constitucional) a Soldado da Polícia Militar Temporário Voluntário, violou (Vol. 28, fl. 4):



    “(i) a tese vinculante (CRFB/88, art. 102, § 3º) firmada pelo e. STF na ADI n. 2.418, que reputou constitucional o instrumento de desconstituição da coisa julgada previsto nos §§ 5º e 7º do art. 535 do CPC; 



    (ii) a tese vinculante (CRFB/88, art. 102, § 3º) firmada pelo e. STF na ADI n. 4.173/DF, que reputou constitucional a Lei n. 10.029/2000 (reproduzida pela Lei estadual n. 11.064/2002);



    (iii) as teses vinculantes fixadas pelo e. STF no RE n. 705.140 (Tema 308 de repercussão geral), no RE 765.320 (Tema 916 de repercussão geral) e no RE 1.066.667 (Tema 551 de repercusão geral), segundo as quais contratações irregulares e as contratações temporárias de pessoal pelo Poder Público não geram quaisquer efeitos jurídicos, a não ser o direito à percepção dos salários e ao levantamento do FGTS, a teor do art. 37, § 2º, da CRFB/88; e



    (iv) o recente julgamento do RE 1.231.242 (Tema 1114 de Repercussão Geral), segundo o qual “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim””.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 1114, o acórdão foi mantido, conforme decisão resumida na seguinte ementa (Vol. 32):



    “SOLDADO PM TEMPORÁRIO. COISA JULGADA. Considerando que o acórdão exequendo se tornou definitivo em data anterior ao trânsito em julgado da ADI 4.173, julgada pelo STF, não é aplicável ao caso em tela a norma do § 5º do art. 535 do Cód.pr.civ., devendo ser objeto de rescisória eventual desconstituição do título executivo em virtude do decidido pelo STF no RE 1.231.242. Não se trata, pois, de caso a atrair retratação”.



    Na sequência, o recurso foi admitido (Vol. 34).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para, em juízo de retratação negativo, afastar a aplicação da tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1114 da Repercussão Geral (Vol. 32, fl. 3):



    “4. Tratam os autos referenciais de ação ajuizada por Bruno Silva de Jesus contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando ao reconhecimento do tempo de serviço prestado com o status de soldado temporário para fins previdenciários, bem como o percebimento de férias, 13º salário e diferenças salariais relativas ao adicional de local de exercício e de insalubridade. 



    A r. sentença de origem julgou procedente a ação para condenar a requerida no pagamento do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, acolhendo o acórdão a remessa necessária e o apelo da Fazenda paulista somente para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a um lustro da propositura da demanda (e-págs. 126-38 -autos 1030885-59.2016).



    5. Em 13 de novembro de 2020, o STF proferiu decisão em recurso extraordinário repetitivo, no sentido de que o soldado temporário tem direito somente ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem configuração de “vínculo empregatício ou de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”:



    “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” (RE 1.231.242), 



    observando que se tratava de mera reiteração do decidido na ADI 4.173, decisão invocada pela Fazenda paulista para afastar a exigibilidade do título judicial.



    [...]



    O acórdão exequendo transitou em julgado em 15 de março de 2019 (e-pág. 153 daqueles autos). O julgado do STF que reconheceu a constitucionalidade do regime jurídico dos voluntários e as disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza indenizatória, sem a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins, transitou em julgado aos 16 de março de 2019. 



    Desta forma, não se mostra aplicável para a espécie a norma do § 5º do art. 535 do Cód.pr.civ., devendo ser eventual modificação do julgado em virtude do decidido no RE 1.231.242 objeto de ação rescisória”.



    Sobre a matéria posta a debate, esta CORTE, no julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo: 



    “Art. 6º Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei. 



    […] 



    § 2º A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 



    O precedente paradigma ficou assim ementado: 



    “Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.



    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.



    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173/DF, de minha relatoria, DJe de 2502/2019)



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado o acórdão recorrido. 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.



    2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.



    2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019) 



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta CORTE: ARE 967.480-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/5/2019; ARE 1.033.345, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019; e ARE 1.069.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019. 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.231.242-RG (Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tema 1114, DJe de 19/11/2020), com repercussão geral reconhecida, decidiu que “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 



    O acórdão encontra-se assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para acolher a impugnação do Estado e extinguir o cumprimento de sentença.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente